Tribunal: CARF
Processo: 13888.000438/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000438/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.088 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO RAMOS FARINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) permite a
dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se
pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF
ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a dedução de R$ 8.062,88, referente aos recibos
de fls. 60 a 62, emitidos pela AMHPLA Cooperativa de Assistência Médica. Vencido o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000438/2008-67
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000438/2008-67

Relatório
O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento consubstanciado às fls. 12 e
seguintes, emitido em 17/12/07, relativo ao imposto sobre a renda pessoa física DIRPF
EX2005/AC2004, que glosou os valores pleiteados, na declaração de ajuste, a título de dedução
de despesas médicas totalizando R$ 18.062,88 de deduções glosadas, conforme descrito à fl.13 e
verso.
Do lançamento efetuado, destaca-se (fls. 13 e verso):
“Dedução indevida a titulo de despesas médicas, dispendidas com (Janaina Bosso J. da
Silva, Notre Dame Seguradora e Amnpla Coop. de Assist. Médica), tendo em vista que
não houve comprovação efetiva dos serviços prestados, tampouco houve comprovação
do pagamento relativos aos recibos apresentados (...)”

Na impugnação apresentada às fls. 01 e seguintes requereu, em síntese, sem
prejuízo da leitura integral da impugnação, o restabelecimento dos valores glosados em razão da
documentação juntada, pois seriam idôneos. Alegou em sede de preliminar que não teria havido
emissão de MPF e que teria havido reabertura indevida de prazo com relação a período já
fiscalizado.
Em julgamento, a DRJ fundamentou a improcedência das preliminares e, quanto
ao mérito, decidiu que os recibos de fls. 23 a 27 (Janaína Bosso José da Silva) não podem ser
aceitos para fins de comprovação do direito a dedução declarada, pois não atendem todos os
requisitos do inc. III, §2° do art. 8° da Lei n° 9.250/95 (ausência do endereço).
Ao final, restou improcedente a impugnação.
Insatisfeita com a r. decisão, tempestivamente, o Contribuinte apresentou recurso
voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O Recorrente alega, preliminarmente, ausência de mandado de procedimento
fiscal, nulidade por reabertura de período já examinado e cerceamento de defesa, e, no mérito
que a glosa das despesas médicas por falta de comprovação dos efetivos pagamentos é ilegal.
Protestou pela reforma da decisão atacada.

Das Preliminares
A preliminar alegada de ausência de mandado não merece prosperar, vistos que o
artigo 11, inciso IV da Portaria RFB n° 4.066/07, transcrito a seguir, constata-se que o MPF não
é emitido nas ações fiscais relativos à revisão interna de Declarações de Ajuste Anual, inclusive
para aplicação de penalidade pela falta ou atraso na sua apresentação.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000438/2008-67

Neste sentido:
Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
I - realizado no curso do despacho aduaneiro;
II - interno, de revisão aduaneira;
III - de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho realizado em operação
ostensiva;
IV – relativo à revisão interna das declarações, inclusive para aplicação de penalidade
pela falta ou atraso na sua apresentação (malhas fiscais).

Neste sentido, a alegação do contribuinte de nulidade pela ausência de documento,
no caso o MPF, cuja emissão não é legalmente exigida nos casos de revisão interna de
declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Por sua vez, quanto à preliminar de nulidade por reabertura de período já
examinado, também não merece acatamento, conforme destaque da DRJ:
Não há que se falar na aplicação do art. 906 do RIR, pois da leitura atenta dos artigos da
seção, em especial do art. 904, fica explicitado que a disposição do art.906 só se aplica
no caso de "ação direta no domicilio do contribuinte".
Observo, ainda, que todos os documentos juntados (fl.10, 11 e 21) informam que o
contribuinte foi atendido pelo AFRFB JOAO SÉRGIO TOMAZELLA, não cabendo
falar em reexame. Ou seja, se o AFRFB que atendeu o contribuinte foi sempre o mesmo
e/ou se do processo fiscalizatório resulta apenas em uma conclusão (o lançamento de
fls.12 e seguintes), não existe reexame.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, tal preliminar não prospera, visto que o
direito ao contraditório a e ampla defesa foram garantidos, respeitados os prazos, e admitidas as
provas. A não concordância com a alegação do Contribuinte não caracteriza cerceamento de
defesa ou nulidade.
Logo, voto por rejeitar as preliminares.

Do Mérito
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.088 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.000438/2008-67

documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)

O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos sejam devidamente especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
No tocante aos recibos de fls. 46-54 (Janaina Bosso José da Silva), os documentos
não apresentam o endereço do profissional que teria prestado o serviço, e nem em recurso há
comprovação ou demonstração do endereço da profissional indicada, razão pela qual mantenho a
glosa.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que os recibos de fls. 60-62 emitidos
por AMHPLA Cooperativa de Assistência Médica, no qual preenchem todos os requisitos legais,
deve o saldo ser objeto de dedução do imposto de renda.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário com a dedução de R$ 8.062,88 emitidos pela AMHPLA Cooperativa de Assistência
Médica (fls. 60-62) no imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital